Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. ATO DE CITAÇÃO SUPRIDO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 01. O comparecimento espontâneo do réu supre o ato citatório, conforme preconiza o § 2o do art. 239 do CPC. 02. Nos termos da Súmula 106 do STJ, não se pode acolher a prescrição intercorrente se a demora na citação não se deu em função da desídia do autor da ação, pois todas as providências que lhe competiam, em tese, foram cumpridas, mas tão somente “por motivos inerentes ao mecanismo da justiça”, como ocorreu na espécie. 03. Recurso desprovido.Unânime.